Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726245-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA AGRAVADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA contra decisão exarada no ID 163263973, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0707462-02.2017.8.07.0001, proposta por VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em desfavor de BERTOL MOVEIS LTDA – EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou que o Cartório Judicial Único cumprisse a determinação de ID 141576546, assim como a decisão de ID 153198765, item IV, e rejeitou o pedido de reconsideração da agravante em relação às decisões prolatadas nos IDs 141576546 e 145668391, todos dos autos de origem. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que, apesar de ter sido determinada a suspensão da execução no Agravo de Instrumento n. 0704776-30.2023.8.07.0000, foram realizados bloqueios em suas contas bancárias. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio de todos os ativos financeiros da agravante atingidos por qualquer medida expropriatória determinada nos autos da execução originária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada e o provimento do agravo de instrumento. Em consulta no processo de origem, verifico que, em 03/07/2023, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão dos autos de origem, incluindo as medidas constritivas (Sisbajud) e a restituição dos valores bloqueados à parte executada (ID 164066664), tendo inclusive a agravante informado a conta bancária para restituição do valor bloqueado (ID 164100601). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, em razão da decisão acima mencionada nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2023 às 16:36:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora